Tribunal: TJMT
Processo: 0007997-70.2004.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007997-70.2004.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ FELIX - CPF: 047.492.271-53 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o desprovimento do Recurso de Apelação Cível e reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando o embargante que a prescrição não poderia ser reconhecida diante da diligência da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. No caso em tela, não se verifica a omissão alegada pelo embargante, mas apenas inconformismo com a decisão proferida. A decisão embargada fundamentou de forma clara os marcos temporais que justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão no acórdão o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o decisum expõe de maneira clara e fundamentada os marcos temporais que conduzem à sua consumação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.340.553/RS; N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, TJ-MT.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 7997-70.2004.8.11.0015

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
JOSÉ LUIZ FÉLIX

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 216728194, negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto contra
José Luiz Félix
, a reconhecer a prescrição intercorrente do feito.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é omisso, uma vez que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida na hipótese de inércia das partes, o que não se sucedeu no feito, ante a diligência da Fazenda Pública.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o provimento do Recurso de Apelação Cível.

O Recorrido, no ID nº 232065182, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 216728194, negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto contra
José Luiz Félix
, a reconhecer a prescrição intercorrente do feito.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, a suposta omissão existente no Acórdão objurgado.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois restaram claramente disposto, no Acórdão, as razões que levaram à conclusão da necessidade do desprovimento do Recurso de Apelação Cível, e manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Registro, desde já, que, não se pode olvidar o novo regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.

As principais mudanças se atêm, essencialmente, à maneira da contagem da prescrição, a estabelecer os marcos, e o procedimento, para que se visualize a configuração do instituto.

Procedo, então, a juntada das teses fixadas pelo repetitivo:

[...]

Saliento que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, o processo necessita passar por dois instantes, a fase de suspensão e de arquivamento.

Em síntese, a primeira parte (suspensão) tem início com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora, e o seu fim se dá com o decurso de 1 (um) ano do começo deste período.

O segundo momento (arquivamento) se dá, obviamente, com o fim da fase de suspensão, e se encerra com o fluxo do prazo prescricional do crédito executado, que, no caso dos autos, são 5 (cinco) anos, em face de ser dívida tributária, regida pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A prescrição intercorrente, então, se perfaz com o fim da fase de arquivamento.

Há de se destacar, também, que todos os marcos que envolvem a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais são automáticos, logo, independem de pedidos das partes, ou de reconhecimento pelo Magistrado Singular.

Destarte, impera informar que o início e fim dos períodos, muitas vezes, são meramente imaginários, em face de sua consumação automática.

No caso dos autos, evidencia-se que a prescrição intercorrente se perfez, e, a fim de demonstrar essa conclusão, há de se realizar uma breve percepção acerca dos autos.

A Execução Fiscal é promovida em 21-10-2004 (ID nº 175977671 – fl. 15) contra José Luiz Félix. O despacho de citação foi proferido, a ser expedido carta de citação (ID nº 175977671 – fl. 31), sendo sucedido pelo AR, e, pelo que se observa, a tentativa foi infrutífera.

O Estado tem ciência acerca da não localização do Devedor, termo inicial da prescrição intercorrente, em 11-11-2005 (ID nº 175977671 – fls. 37/39).

Em face da não localização do Devedor, no mesmo ato em que ocorreu a ciência, foi pugnada pela realização de nova citação, também via correio, em 11-11-2005, sendo que o requerimento foi deferido pelo Magistrado Singular.

A carta foi expedida, e esta aponta a localização do devedor, consoante AR de ID nº 175977671 – fls. 46/48.

Não há qualquer outro ato apto, ou seja, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do instituto, pelo que, em 11-11-2006, inicia-se a fase de arquivamento, sendo que, após 5 (cinco) anos, em 11-11-2011, a prescrição intercorrente se confirma.

O ato sentencial foi proferido em 3-4-2023 (ID nº 1759977681), logo, a Sentença foi proferida após a real ocorrência da prescrição intercorrente.

É necessário dispor, que tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS. Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

[...]

No caso, foram claramente dispostas as razões que levaram ao reconhecimento, e manutenção, da prescrição intercorrente, a restar claramente dispostos os marcos temporais relativos ao instituto.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento do recurso, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024